Tribunal: TJBA
Processo: 8110357-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110357-24.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: ASSOCIACAO PROJETO JAZZ NA AVENIDA Advogado(s):JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO A EQUIPAMENTOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevê que os serviços essenciais devem ser fornecidos de forma continua, respondendo, a concessionária, de forma objetiva em caso de falha na prestação de serviços, salvo se comprovada excludente de responsabilidade (arts. 14 e 22). Caso em que, presentes elementos suficientes de quedas de energia e danos a equipamentos eletrônicos, a concessionária de energia deixa de trazer prova de procedimento específico, previsto no Módulo 9 da PRODIST, que corrobore a alegação de que não houve perturbação elétrica na data e hora reclamada. Ausente elementos capazes de afastar a responsabilidade civil objetiva, deve ser mantida a sentença que reconhece a falha na prestação de serviços da ré e o dever de indenizar, com fulcro no art. 14, caput, e parágrafo único do art. 22, CDC. O dano moral da pessoa jurídica apenas é reconhecido quando há ofensa a honra objetiva, já que a criação jurídica não goza de honra subjetiva. Inocorrência no caso concreto. Dano moral afastado. Sentença reformada. Apelo conhecido e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110357-24.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelada a Associação Projeto Jazz na Avenida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.